Tribunal: TJSP
Processo: 1051836-67.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Apelação – Indeferimento da gratuidade da justiça e determinação de recolhimento do preparo recursal (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil) – Diligência não atendida – Deserção decretada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051836-67.2015.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DÉBORA
KATIUSCIA
OSTAPIUICK,
é
apelado
RODINEI
LAPIETRA
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051836-67.2015.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42570
2
VOTO No 42570
APEL. No: 1051836-67.2015.8.26.0002
COMARCA: São Paulo (4a V. Cív. do F. Reg. de Santo Amaro)
APTE.: Débora Katiuscia Ostapiuick (R)
APDO.: Rodinei Lapietra (A)
PROCESSUAL CIVIL
Apelação
Indeferimento da
gratuidade da justiça e determinação de recolhimento do
preparo recursal (artigo 1.007, caput, do Código de Processo
Civil)
Diligência não atendida
Deserção decretada

Recurso não conhecido.
1. Trata-se ação regressiva (alegado pagamento, na
qualidade de garantidor de mútuo bancário contraído e não pago pela
ré, da quantia de R$158.423,10, a qual deve ser restituída com
atualização monetária e juros moratórios pela mutuária, fls. 1/6)
intentada por Rodinei Lapietra em face de Débora Katiuscia
Ostapiuick, julgada procedente pela r. sentença de fls. 140/141, de
relatório a este integrado, para condenar a ré a ressarcir o valor gasto
pelo autor para pagamento do empréstimo por ela contraído no
montante de R$158.423,10, para 17.09.2012, com correção monetária
pelos índices da Tabela Prática deste E. TJSP desde o desembolso e
juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, além das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 336/350,
a ré postula o provimento a fim de que a ação seja julgada
improcedente.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051836-67.2015.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42570
3
indeferida a gratuidade da justiça (fls. 413/418), não houve
recolhimento do preparo (fls. 420).
É o relatório.
2. O recurso não é suscetível de cognoscibilidade.
3. Indeferida a gratuidade da justiça e determinado
o recolhimento do preparo (fls. 413/418), a apelante deixou transcorrer
o prazo de cinco dias sem cumprir a diligência (fls. 420).
Assim, outra alternativa inexiste a não ser julgar
deserta a sublevação da apelante por falta do necessário preparo.
4. Nestes termos, ante a deserção consumada,
reconhecendo-a manifestamente inadmissível, com fulcro nos artigos
485, inc. IV e 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não se conhece
da apelação manejada e, por força do §11 do art. 85 do CPC, majoram-
se os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica